Tribunal: TJMT
Processo: 0004082-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004082-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JURANDIR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 468.911.021-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDIVALDO RIBEIRO - CPF: 468.779.599-49 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA:

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AVENTADA NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS SEM RESERVA DE PODERES – PERTINÊNCIA – VÍCIO CONSTRATADO – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 272, §§2o E 5o DO CPC/15 – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É nulo o ato intimatório realizado via órgão oficial quando não conste o nome do advogado da parte, em razão do seu não cadastramento, consoante disposto no artigo 272, §§2o e 5o, do Diploma Processual Civil, vício insanável que macula o procedimento, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 000
4082-12.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

JURANDIR FERREIRA RODRIGUES

EMBARGADOS:

EDIVALDO RIBEIRO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem atravessado por
JURANDIR FERREIRA RODRIGUES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 40648953), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos vindicados no bojo dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
EDVALDO RIBEIRO
e
GRUPO GAZETA LTDA./RECORD
.

A irresignação do peticionante encontra-se alicerçada no fato de que os causídicos que ora subscrevem o presente pedido, ao vindicarem a habilitação nos autos por meio do documento anexo ao Id 30425958,
“requerem, de forma expressa, suas intimações, sob pena de nulidade total do ato”
, entretanto,
“em momento algum de todos os andamentos que teve no feito, teve decisão deferindo a habilitação dos advogados, para que, assim, também pudessem receber todas as intimações realizadas no curso do processo”
(sic), sendo o recurso de apelação julgado à revelia de efetiva intimação dos mesmos.

Quanto ao ponto, discorrem que, muito embora conste do andamento dos autos que, no dia 13/03/2020, houve a intimação de pauta dos autos, que, em tese, teria sido disponibilizado no DJE de 18/03/2020,
“em buscas realizadas no citado DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, página eletrônica do Tribunal, não há essa intimação, tanto a pesquisa feita em nome do Apelante/recorrente, como em nome do causídico inicial, quanto com o número do processo, não se encontra essa publicação, que veiculou sob a Edição 10698, o que indica que os advogados não receberam essa intimação”
(sic).

Diante disso, defendem a nulidade absoluta dos atos processuais, e invocando precedentes desta Corte de Justiça, requerem
“seja recebida e processada a presente petição, chamando-se o feito à ordem, alternativamente, seja recebido no efeito infringente; requer a declaração de nulidade do ato de intimação de pauta dos autos e posteriores andamentos, posto que, além de não constar no DJE essa intimação, também não constam os nomes dos advogados, tanto constituído, inicialmente, como os que vindicaram habilitação, posterior ao recurso defensivo e, também, não foram os novos advogados intimados do acórdão, o que abriu margem para declaração desses atos, após o pleito de habilitação dos Advogados GONÇALO DE SOUZA SILVA, OAB/MT 19.148 e MARLI DANTAS DO NASCIMENTO, OAB/MT 20.781”
(sic).

Determinada a certificação do ocorrido (Id 47005470), esta foi confirmada por meio da Certidão de Id 47006472, oportunidade em que foram habilitados os patronos que subscrevem o presente pedido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id 45259532 como embargos de declaração, os quais, desde logo,
acolho
, uma vez que o pedido de anulação do acórdão por cerceamento de defesa possui lastro, razão pela qual o trago, como questão de ordem, para ser analisado por este órgão colegiado.

É que, analisando os autos, verifica-se que da sentença prolatada pelo Juízo singular (Ids 25836974 e 25836975), a parte autora interpôs recurso de apelação, cujas razões encontram-se encartadas nos Ids 25836979 a 25836982, juntamente do recolhimento das guias de preparo (Ids 25836983 e 25836984), oportunidade em que houve a certificação da tempestividade recursal, bem como determinação para que a parte adversa apresentasse as contrarrazões no prazo legal, as quais foram ofertadas no Id 25836986, seguindo-se a remessa dos autos a esta Instância
a quem
.

Após distribuição do feito por sorte a esta Magistrada, foi anexado substabelecimento sem reserva de poderes, juntamente com pedido de habilitação dos novos causídicos regularmente constituídos pela parte apelante, sendo eles os
Drs. Gonçalo de Souza Silva, OAB/MT 19.148 e Marli Dantas do Nascimento; OAB/MT 20.781
, oportunidade em que, de forma expressa, requereram que todas as intimações se fizessem na pessoa dos mesmos (Ids 30425956 e 30425958).

Ato seguinte fora publicada intimação para julgamento designado para a Sessão Ordinária, inicialmente prevista a ser realizada em 25 de Março de 2020, às 14:00 horas, no PLENÁRIO 1 (Id 37257970), que, no entanto, não foi realizada, por força da Portaria Conjunta no. 249/2020, que suspendeu os prazos processuais e a realização de Sessões de Julgamento no âmbito do 2o Grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo prazo de 30 (trinta) dias, como medida de prevenção e contenção ao contágio pelo COVID-19 (certidão de Id 38418984).

Por fim, sobreveio o julgamento na Sessão Ordinária realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, em 22 de Abril de 2020, cujo acórdão foi no sentido de negar provimento ao apelo do autor, ora embargante (Id 40648953), seguindo-se da certificação do trânsito em julgado por meio da Certidão de Id 44267489, sem, contudo, que o pedido de habilitação dos novos causídicos tenha sido efetivado, como, aliás, é certificado pela Sra. Gestora no Id 47006472, que tem o seguinte teor:

“Certifico que, em consulta aos DJEs, Edição 10696/2020, de 16/03/2020, e 10723/2020, de

29/04/2020, quando das publicações de intimação de pauta e Acórdão, respectivamente, o patrono cadastrado do apelante nos autos era Dr. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS – OAB/MT 13.025.

Certifico, ainda, que, quando da juntada da habilitação id 30425956 e do substabelecimento id 30425958, em 21/01/2020 os autos estavam concluso desde 02/12/2019.

Certifico, mais, que na data de hoje foi retificada a autuação deste autos acrescentando os Drs. GONÇALO DE SOUZA SILVA, OAB/MT 19.148, e MARLI DANTAS DO NASCIMENTO, OAB/MT 20.781, conforme habilitação id 3042595.”

Logo, penso que não há como superar o defeito apurado, pois a ausência de intimação dos novos profissionais nos autos, indicado pelo apelante/embargante, para sessão de julgamento da qual não há notícias de que tenha tido conhecimento da data de sua realização, torna nula a sessão de julgamento do recurso de apelação por cercear a defesa do mesmo, já que em dissonância da regra inserta no art. 272, §§2o e 5o do CPC/15
[2]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES CONSTITUÍDOS – NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRECLUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Comprovada a ausência da comunicação dos atos processuais aos advogados constituídos e indicados pelas partes, evidenciada a nulidade absoluta, a garantir a cassação dos atos processuais posteriores, mormente quando evidenciado o efetivo prejuízo à parte.
Não se aplica preclusão quanto às nulidades decretáveis de ofício pelo Juiz. Inteligência do parágrafo único do artigo 278 do CPC/2015.”

(TJMG – Apelação Cível 1.0433.13.034357-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/0018, publicação da súmula em 25/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos materiais –
expresso pedido da autora para publicação das intimações via DJE em nome de dois advogados – sentença publicada em nome de advogada diversa e que já tinha se retirado do quadro societário do escritório de advocacia – nulidade da certidão de trânsito em julgado – art. 272, §5o, CPC/15 – precedentes deste Tribunal e do C. S
TJ – decisão reformada – devolução do prazo recursal determinada - recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044037-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO DO IMPETRANTE, SUBSTABELECIDO SEM RESERVA DE PODERES. NÃO OBSERVÂNCIA PELA SERVENTIA ACERCA DA DESTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO. NULIDADE. 1. O mandado de segurança constitui garantia constitucional prevista no artigo 5o, LXIX da CF objetivando proteger o direito líquido e certo. Líquido quanto à existência e certo quanto à delimitação, de modo que o direito seja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem oportunidade para dilação probatória, ressalvada a hipótese prevista no § 1o do artigo 6o quando o documento se ache em poder de repartição ou autoridade que se recuse a fornecê-lo.
2. É inválida a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele constituído nos autos, especialmente considerando a existência de substabelecimento sem reserva de poderes. Impõe, assim, a declaração de nulidade de todos os atos posteriores.
SEGURANÇA CONCEDIDA. A C O R D A M os integrantes da Segunda Seção Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão realizada no dia 04 de março de 2020, por unanimidade de votos, segurança concedida, nos termos do voto da relatora.”
(TJ-GO – Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009): 00402806520158090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 06/03/2020, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, a fim de declarar nulo o julgamento da Apelação Cível no. 0004082-12.2016.8.11.0041, realizado na sessão de 22/04/2020, e determinar que seja designada nova sessão para julgamento do recurso, observando-se a intimação dos advogados habilitados nos autos.

É como voto.

[1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

[2]
Art. 272 – omissis

§ 2o
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5o
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020